Tribunal: STF
Processo: Rcl 56571
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Associação Passofundense de Proteção aos Animais (COMPATA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº º 1005407-54.2021.8.26.0318, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que propôs ação civil pública, mediante a qual requereu a condenação 



    “de Luiz Luzier de Souza em obrigações de não fazer, consistentes em não realizar, diretamente ou mediante terceirização, vaquejadas, touradas, simulacros de touradas e similares no município de Leme, e em não alugar, emprestar ou permitir que terceiros realizem vaquejadas, touradas, simulacros de touradas e similares em sua propriedade.” 



    A reclamante defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, porquanto teria negado aplicação do artigo 20 da Lei estadual nº 11.977/05, que veda expressamente a realização de vaquejadas, touradas e simulacros de touradas, sem que a inconstitucionalidade do dispositivo fosse declarada pelo Órgão Especial do TJSP.



    Requer a procedência da reclamação, “para cassar o acórdão impugnado e determinar que seja proferido novo acórdão desta vez respeitando o disposto na Súmula Vinculante 10 do E. STF”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    O acórdão reclamado restou assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação civil pública movida por associação civil objetivando proibição de realização de eventos com animais. Realização de vaquejada. Sentença de improcedência. Apelo da associação demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Com parcial razão. Ausência de proibição legal à realização de rodeios e eventos congêneres, desde que observadas as restrições previstas pela Lei Federal nº 10.519/2002 e pela Lei Estadual nº 10.359/1999, que buscam afastar ferimentos em animais. Referidas leis não ofendem a Constituição Federal, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais. O princípio da precaução não é motivo bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou substituí-los por critérios próprios. Ademais, não há prova de maus tratos nos autos, posto que a documentação acostada ao presente feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova desta situação de crueldade, cujo ônus era da autora, ora apelante. Em consonância com recente julgado do STF em que se busca, por ponderação, compatibilizar o exercício de ambas as garantias constitucionais. Justiça gratuita. A declaração de hipossuficiência quando desacompanhada de qualquer outra documentação que corrobore a alegação, não tem força a comprovar a insuficiência de recursos, a fim de dar cumprimento ao determinado no artigo 5º, LXXIV da CF. Justiça gratuita revogada. Sentença mantida nos demais termos. Recurso provido em parte, apenas para revogar a gratuidade ” (e-Doc 8, p. 2)



    Vê-se que a norma em discussão — Lei estadual nº 11.977, que veda a vaquejada ou quaisquer eventos ou práticas similares com emprego de animais —, foi editada no ano de 2005. Ou seja, em data anterior à EC nº 96/2017, por meio da qual se incluiu o §7º do art. 225 da CF/88, in verbis:



    “Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”



    Ademais, foram editadas as Leis 13.364/16 e 13.873/2019 a fim de reconhecer o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais, dispondo, ainda, sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal.



     Com efeito, o TJSP, considerando esse contexto normativo e por não haver declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.519/02 que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeios e da Lei Estadual nº 10.359/99, que também regulamenta o tema no âmbito do Estado de São Paulo, ponderou não ser razoável a proibição dos eventos em questão ante existência de normas que autorizam a promoção desses eventos e, ao mesmo tempo, se preocupam com a proteção ao bem-estar do animal.



    Nessa perspectiva, o juízo reclamado não realizou exame de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo que a COMPATA pretende ver aplicado no julgamento do Processo nº º 1005407-54.2021.8.26.0318, mas apenas procedeu a sua compatibilidade com a legislação que lhe sucedeu.



    Entendo, assim, que a matéria proposta na presente reclamação não integra a jurisprudência iterativa do STF que fundamentou a edição da Súmula Vinculante nº 10, razão pela qual concluo pela ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte apta a instaurar o exercício da jurisdição, em sede reclamatória, pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na mesma linha de entendimento, ressalto precedente colegiado de minha relatoria, no qual a Segunda Turma do STF manteve a negativa de seguimento à reclamação constitucional com paradigma na SV nº 10, cujo acórdão esta assim ementado, na parte de interesse:



    “(...) 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe ‘reiteradas decisões sobre matéria constitucional’ (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF ‘reiteradas decisões’ sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral (…)” (Rcl nº 22.608/SP-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016).



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ressalte-se, por fim, a inadmissibilidade do uso da reclamatória como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente